Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006367-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ILZA FERNANDES - CPF: 562.144.991-68 (AGRAVANTE), TILSON JOSE GERHARDT - CPF: 310.257.900-06 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Penhora de veículo alienado fiduciariamente. Inovação recursal. Supressão de instância. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial, no qual a agravante pretendia a reforma de decisão que determinou o levantamento de penhora sobre veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inovação recursal quando a parte, que originalmente requereu a penhora do veículo em si, passou a pleitear em sede de agravo de instrumento a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. O não conhecimento do agravo de instrumento não decorreu da ausência de enquadramento da matéria no rol do artigo 1.015 do CPC, mas da constatação de inovação recursal, tornando inócua a argumentação baseada na tese de taxatividade mitigada.

4. Perante o juízo de origem, a recorrente postulou de forma expressa e restrita a penhora e adjudicação do veículo em si, enquanto no agravo de instrumento alterou substancialmente sua tese jurídica, passando a requerer que a constrição recaísse sobre os “direitos aquisitivos” do devedor fiduciante.

5. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, delineado pela extensão daquilo que foi objeto de efetivo debate e decisão no grau de jurisdição inferior, não sendo admissível a análise de matéria não submetida à apreciação do juiz natural da causa.

6. A apreciação direta e originária pelo Tribunal de matéria não decidida em primeiro grau implicaria salto jurisdicional inadmissível, usurpando a competência do magistrado de primeiro grau e violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento
: O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, não permitindo a análise de questões não suscitadas no juízo de origem.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CPC, art. 835, XII e XIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ILZA FERNANDES contra a r. decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006367-35.2026.8.11.0000, interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0000955-21.2015.8.11.0035), não conheceu do recurso, por entender que a questão não foi arguida em primeiro grau de jurisdição, o que impede o conhecimento dela, sob pena de ofensa ao princípio da não supressão de instância (cf. Id. no 347018891).

Em suas razões recursais, a agravante defende o equívoco da decisão monocrática e sustenta o pleno cabimento do agravo de instrumento. Argumenta que o pronunciamento de origem constitui decisão interlocutória que altera diretamente a esfera patrimonial do processo executivo, com a retirada de bem anteriormente constrito e o consequente esvaziamento da efetividade da execução.

A tese recursal invoca a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, consolidada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente aduz a existência de evidente urgência, uma vez que a devolução do veículo ao executado acarreta o risco de alienação, de transferência, de ocultação ou de dissipação do bem. Rechaça, ademais, a ocorrência de supressão de instância, sob a justificativa de que o levantamento da penhora foi expressamente decidido pelo juízo a quo.

Quanto ao mérito, a agravante defende a viabilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com amparo no artigo 835, incisos XII e XIII, do Código de Processo Civil. Sustenta que, embora a propriedade resolúvel pertença ao credor fiduciário, o executado detém posição jurídica com relevante conteúdo econômico, consubstanciada na posse direta, no direito de uso, na expectativa de aquisição da propriedade plena e no direito ao eventual saldo remanescente.

A recorrente argumenta que a alienação fiduciária não impõe impenhorabilidade absoluta e que a decisão de origem, ao tratar o instituto como obstáculo irrestrito à constrição, confere indevida blindagem patrimonial ao devedor. Destaca que o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme a regra da responsabilidade patrimonial, e que a penhora sobre os direitos harmoniza o interesse da exequente com a garantia intocada do credor fiduciário.

Por fim, a agravante postula o exercício do juízo de retratação para o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento. De forma subsidiária, requer a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da constrição judicial, para que esta recaia sobre os direitos aquisitivos do executado relativos ao veículo objeto da lide (cf. Id. no 352135869).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 358533887).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a retratação ou a reforma da decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento, ante a constatação de inovação recursal e supressão de instância.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o fundamento adotado para o não conhecimento do recurso originário não repousou na ausência de enquadramento da matéria processual no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ao revés, o óbice à admissibilidade decorreu, exclusivamente, da constatação de evidente inovação recursal, circunstância que atrai a incidência do princípio da vedação à supressão de instância, o que torna inócua a argumentação da agravante calcada na tese de taxatividade mitigada.

Verifica-se nos autos que, perante o Juízo de origem, a recorrente postulou de forma expressa e restrita a penhora e a adjudicação do bem móvel em si (o veículo Hyundai HB20S). O magistrado singular, adstrito aos exatos limites do pedido formulado, limitou-se a indeferir tal constrição patrimonial direta, fundamentando adequadamente sua decisão na premissa de que o bem gravado com alienação fiduciária não integra o patrimônio do devedor, pertencendo, em verdade, ao credor fiduciário.

Ocorre que, ao interpor o Agravo de Instrumento, a recorrente alterou substancialmente a sua tese jurídica, passando a requerer que a constrição recaísse não mais sobre a propriedade plena do veículo, mas sim sobre os “direitos aquisitivos” do devedor fiduciante, com espeque no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.

A análise sistemática do ordenamento evidencia que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, delineado pela extensão daquilo que foi objeto de efetivo debate e decisão no grau de jurisdição inferior. Depreende-se da documentação processual que não houve, perante a instância de base, qualquer pedido alternativo ou subsidiário para que a penhora incidisse sobre os direitos contratuais do executado, sequer em sede de embargos de declaração.

Por se tratar de institutos jurídicos distintos – a penhora sobre o bem físico e a penhora sobre os direitos econômicos derivados de um contrato –, a pretensão formulada originariamente apenas em grau recursal configura inaceitável inovação.

Resta demonstrado, portanto, que a questão pertinente aos direitos aquisitivos não foi submetida, em momento algum, à apreciação do juiz natural da causa. Desse modo, ainda que assista razão à agravante quanto ao fato de que “O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos” (STJ, AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016 – raciocínio plenamente aplicável aos bens móveis financiados –, tal pretensão material deve ser obrigatoriamente deduzida, em primeiro lugar, perante o juízo da execução.

A apreciação direta e originária desta matéria pelo Tribunal implicaria salto jurisdicional inadmissível, usurpando a competência do magistrado de primeiro grau e violando frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte, evidencia-se que a decisão monocrática vergastada aplicou corretamente a técnica processual ao não conhecer do Agravo de Instrumento, devendo ser mantida em sua integralidade. Caberá à exequente, caso assim entenda pertinente à satisfação de seu crédito, peticionar nos autos de origem requerendo especificamente a penhora sobre os direitos aquisitivos, franqueando-se ao juízo a quo a devida análise da viabilidade da medida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026